Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713037-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GLAUCO VIANA ARAGAO AGRAVADO: M. E. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA MARIA DA SILVA CAMOES D E S P A C H O Razão assiste à embargante na petição de ID no 26139675. Contudo, verifica-se, na petição de ID no 95295015 do processo singular, que a advogada Patrícia Garrote já se recuperou da Covid-19, razão pela qual não há mais óbice ao prosseguimento do presente recurso. Em sendo assim, sanando, de ofício, as omissões do despacho de Id no 26315818, determino: a) o prosseguimento do presente recurso; b) a intimação da agravada M. E. C. A para responder, querendo, o agravo de instrumento, pelo prazo que lhe restava, contado a partir do atestado médico de sua patrona (31/05/21). c) a intimação da parte agravada F. G. V. A para se manifestar, querendo, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator